Tribunal: TJMT
Processo: 1004866-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004866-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), GISELI RODRIGUES BARROS - CPF: 522.950.871-04 (AGRAVANTE), VITORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 04.099.992/0001-07 (AGRAVADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO), ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 690.877.251-91 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MACCARI - CPF: 024.418.301-55 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA COMPELIR AS EMPRESAS/AGRAVADAS, A SUSPENDER NO PRAZO DE 24H, A RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRAVA A RELAÇÃO CONTRATURAL NA ÉPOCA EM QUE O DÉBITO FORA NEGATIVADO – ELEVADO TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE A NEGATIVAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito, o que não ocorreu no presente caso, em que não é possível extrair o perigo de dano, já que entre a negativação e o ajuizamento da demanda se passou um tempo considerável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELI RODRIGUES BARROS contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito” (Proc. no 1003189- 57.2023.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra VITORIA IMOBILIÁRIA LTDA.-ME e SERASA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que as rés/agravadas fossem “compelidas a suspender no prazo de 24h a restrição de crédito” feita em seu desfavor por verificar que a demanda “fora proposta dois anos após a negativação”, ocorrida em 19/04/2021, e que há notícia de que a autora/agravante é fiadora do contrato de aluguel cujo inadimplemento motivou a anotação desabonadora (cf. Id. no 108368721 dos autos de origem)

A autora/agravante sustenta que “não integrava a relação contratual na época em que o debito fora negativado ao ano de 2021”, pois “foi fiadora do contrato entre o período de 2013 até 2014”, e “não houve renovação de contrato inicial após o seu termino (18/04/2014), de modo que a fiança não poderia se dar por renovação automática, por se tratar de uma garantia pessoal, qual não se prorroga ou renova sem anuência da fiadora, conforme preceitua o art. 819 do CC” (sic – cf. Id. no 161155169 - Pág. 6/7).

Argumenta, ainda, que “sequer fora notificada e ou comunicada acerca da existência de qualquer inadimplência do contrato”, de modo que “não pode ser agravante prejudicada pelo indeferimento da liminar em razão do decurso temporal da negativação” (sic – cf. Id. no 161155169 - Pág. 7).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, ordenando-se a suspensão dos efeitos da negativação, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 161155169 - Pág. 11/12)

A decisão vinculada ao Id. no 169402712 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 172026189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que a restrição no nome da autora foi inserida, desde 19/04/2021 e a presente ação fora proposta dois anos após a negativação.

Ademais, a parte deu conta de ser fiadora do contrato de aluguel supostamente negativado, e não comprovou o término da locação.

Não bastasse isso, a autora não demonstrou que os requeridos, em uma eventual sentença de procedência, não poderão restituí-la integralmente e devidamente corrigido os danos causados pela suposta negativação indevida.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, A agravante sustenta que “não integrava a relação contratual na época em que o débito fora negativado no ano de 2021”, pois “foi fiadora do contrato entre o período de 2013 até 2014”.

Porém, os fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque
conquanto a autora/agravante assegure que a anotação desabonadora é decorrente do contrato de locação celebrado nos idos de 2013, no qual figurou como fiadora, nada há nos autos de origem que confirme essa assertiva, tanto que o extrato emitido pela SERASA informa que negativação foi feita por empresa identificada como “Alternativa”, diverso do nome fantasia da primeira ré (“Vitória Imóveis”).

Além disso, o
transcurso do tempo entre a negativação (19/04/2021) e o ajuizamento da demanda (25/01/2023) realmente afasta traços de urgência que justifiquem pronunciamento jurisdicional antes da formação do contraditório.

Portanto, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023